Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA SEM O ACRÉSCIMO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 3o. DA LEI 14.010/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O título executivo que fundamenta a execução, consistente em cédula de crédito bancário, tem como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos (art. 44 da Lei n.o 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66)
2. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do código Civil. No mesmo sentido é o enunciado n. 150 do STF, que afirma que “a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação”. Assim, sabendo que a cédula de crédito bancário tem prazo prescricional de três anos, o prazo da prescrição intercorrente segue o mesmo interregno.
3. No caso, ao prazo prescricional de 3 (três) anos que se escoaria no dia 08/05/2023, deve ser acrescido o prazo de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, correspondente à suspensão prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20, de forma que a prescrição intercorrente somente ocorreria em 28/9/2023. A sentença foi proferida em 3/7/2023, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular prosseguimento.